Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706230-93.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 31726114, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, bem como negou seguimento a este, tendo em vista a consonância entre a tese recursal e o decidido no Tema 339 do STF, apreciado sob a sistemática da repercussão geral. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 48796839 – p. 7/10) conheceu parcialmente do agravo interno e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 48796840), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 698 da sistemática da repercussão geral (RE 684.612), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o acórdão combatido condenou o recorrente ao implemento de políticas públicas para aumento do quantitativo de vagas com vistas ao atendimento de pessoas com deficiência. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 698. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014